Tribunal: TJES
Processo: 0020473-34.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020473-34.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANESTES S/A

APELADO: ANTONIO CAMPODONICO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BANESTES S/A
(fls. 1093/1132)

contra a r. Sentença de fls. 1053/1079, que, em ação ordinária de revisão contratual ajuizada por
ANTÔNIO CAMPODÔNICO
e
ALDA ALMEIDA CAMPODÔNICO
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, devendo o contrato ser revisado para que sejam: a) as prestações sejam reajustadas conforme o Plano de Equivalência Salarial (PES/CP); b) afastada a Tabela Price como índice de amortização, devendo ser utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC); c) afastada a Taxa Referencial como Índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC; d) afastado o anatocismo.

Outrossim, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na proporção de 40% (quarenta por cento) devidos ao patrono da autora e 60% (sessenta por cento) em favor do patrono da ré.

Contrarrazões de
ANTÔNIO CAMPODÔNICO
e
ALDA ALMEIDA CAMPODÔNICO,
às fls. 1142/1147, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BANESTES S/A
(fls. 1093/1132)

contra a r. Sentença de fls. 1053/1079, que, em ação ordinária de revisão contratual ajuizada por
ANTÔNIO CAMPODÔNICO
e
ALDA ALMEIDA CAMPODÔNICO
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, devendo o contrato ser revisado para que sejam: a) as prestações sejam reajustadas conforme o Plano de Equivalência Salarial (PES/CP); b) afastada a Tabela Price como índice de amortização, devendo ser utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC); c) afastada a Taxa Referencial como Índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC; d) afastado o anatocismo.

Outrossim, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na proporção de 40% (quarenta por cento) devidos ao patrono da autora e 60% (sessenta por cento) em favor do patrono da ré.

Na origem, os autores, ora apelados, propuseram demanda alegando serem mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, com base no contrato n. 021.009.415.110-2, firmado em 25/09/1990, com prazo de pagamento de 240 meses.

Segundo aduziu, o montante financiado consistiu em Cr$ 2.095.308,00 (dois milhões, noventa e cinco mil e trezentos e oito cruzeiros), com juros de 10,5% (dez por cento e cinco décimos), e sistema de amortização pela Tabela Price.

Ainda, segundo o perito judicial, à fl. 937, foi estabelecido contratualmente que o saldo devedor seria atualizado mensalmente mediante aplicação do coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança mantidos nas Instituições Integrante do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Por outro lado, não teriam sido estipulados encargos moratórios no contrato.

Argumentaram os requerentes que o agente financeiro não estaria obedecendo ao critério correto para reajuste das prestações cobradas, aplicando “índices de correção aleatórios, que não refletem nem os índices de reajustes salariais de sua categoria e nem os índices de reajustes do salário mínimo” (fl. 17).

Seguido o trâmite processual, após o julgamento da ação nos termos relatados, o
BANCO BANESTES S/A
argumenta, em seu apelo, em síntese:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto a sentença nada dispôs quanto às impugnações ao laudo pericial apresentado, ao indeferimento dos quesitos de esclarecimentos;
(ii)
a sentença é nula, pois contrária ao contrato com relação ao sistema de amortização do saldo devedor, uma vez que a sentença prevê a aplicação do sistema-SAC (Sistema de Amortização Constante) em detrimento do Sistema Price previsto no contrato e verifica-se, ainda, que a sentença determina a correção do saldo devedor pela variação do INPC/IBGE, enquanto que o contrato prevê a correção pela TR;
(iii)
a sentença é nula, porquanto não permitiu o esclarecimentos do perito aos quesitos complementares, formulados pelo requerido às fls. 328/329;
(iv)
a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário, na forma do artigo 357 do CPC;
(v)
deve ser mantido o Sistema Francês de Amortização, cabendo ressaltar que tal sistema de amortização não resulta em juros compostos, exceto que as prestações não seja pagas e, portanto, o saldo devedor aumente com incidência de juros, sendo cobrado na prestação seguinte juros sobre o saldo resultante;
(vi)
caso seja mantida a procedência do pedido autoral, o procedimento correto a ser adotado consiste em imputar o valor pago da prestação (até o seu limite) sobre o valor dos juros, sem realizar qualquer amortização, e a parcela que restar dos juros não pagos deve ser alocada em coluna apartada, sofrendo somente o acréscimo de correção monetária, não sendo somada à base de cálculo dos juros subsequentes;
(vii)
foi impugnado e requerido nos autos que a perita do Juízo retificasse o equívoco existente no demonstrativo do Anexo Ill, de modo que o valor pago fosse imputado até o seu limite sobre o valor dos juros do mês, de modo que o remanescente dos juros não pagos seja alocado em coluna específica, devendo incidir somente a incidência de correção monetária;
(viii)
no contrato habitacional, os juros são compostos, havendo a taxa efetiva e a nominal, mas tal sistema é completamente diverso da capitalização, e sem qualquer ligação com a cobrança de "juros sobre juros";
(ix)
diversamente do fundamentado na sentença, o contrato em questão prevê em sua cláusula 12 que a atualização do saldo devedor será pelo coeficiente dos depósitos de poupança mantidos nas instituições integrantes do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, sendo que a TR estava pactuada, até mesmo porque o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o emprego da TR é fundamental para não afetar a equilíbrio financeiro do SFH;
(x)

quanto ao plano de equivalência salarial, inexiste documento nos autos comprobatório dos reajustes das categorias dos mutuários;
(xi)
nos termos da Lei º 24.380/64, art. 15-A: É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro de Habitação - SFH.
(xii)
caso a sentença seja mantida, deve-se observar a proporcionalidade da sucumbência, uma vez que a autora teve mais de 80% de seus pedidos improcedentes.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o especialista do Juízo, ao responder aos quesitos, informou
, às fls. 930/931, que a prestação devida não foi reajustada pelo Agente Financeiro seguindo os índices de reajuste da Categoria Profissional a qual pertence o Autor, mas, em vez disso, pela TR (Taxa Referencial).

Perguntado se a taxa de juros respeitou o limite legal determinado pela Lei nº 4.380/64, durante toda a execução do contrato, o perito respondeu que “não”, que “a taxa de juros aplicada durante a execução do contrato foi a estampada no instrumento contratual, qual seja, a taxa nominal de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) ao ano” (fl. 933).

Ademais, questionado se a forma de amortização das prestações do saldo devedor vem sendo feita conforme determina a Lei no 4.380/64, em seu artigo 6º, alínea ‘c’, também respondeu que não, que “as amortizações mensais no contrato foram feitas após o reajustamento pela TR (Taxa Referencial)” (fl. 933).

Questionado se o contrato prevê que
o reajuste do saldo devedor pelos índices da TR, respondeu que sim, e que este índice foi o aplicado no caso (fl. 934).

Perguntado qual o sistema de amortização utilizado durante a execução da dívida, se Tabela Price ou SAC, e se seria legal essa utilização, respondeu que foi utilizada a Tabela Price, que não seria um método ilegal (fl. 935).

O
expert
foi questionado, ainda, se houve amortização negativa na execução do contrato, e o que isso significaria, ao que respondeu que houve, pois durante o período hiperinflacionário no Brasil, a inflação, e consequentemente a TR, variava positivamente em proporção maior que o reajuste salarial dos tomadores dos empréstimos, de maneira que, após atualizado o saldo devedor, o valor pago mensalmente era, por vezes, insuficiente para perfazer até mesmo os juros da parcela mensal. Apesar de haver pagamento da prestação a cada mês, o valor do dívida acrescia ao invés de reduzir, caracterizando o que ficou conhecido como “amortização negativa” (fl.935).

À fl. 937, o perito afirmou que o banco réu aplicou corretamente a taxa de correção contratada, inclusive concernente à paridade da URV e o Cruzeiro Real, vez que “as prestações foram reajustadas segundo a variação da TR (Taxa Referencial)”.

Além disso, respondeu que há previsão contratual para que a atualização do saldo devedor preceda à amortização, de acordo com o Parágrafo Primeiro, Cláusula Décima Segunda do instrumento contratual, às fls. 51/59v (fl. 938).

Respondendo a quesito do requerido, sobre se o banco-réu estaria cumprindo o contrato, respondeu que
sim
(fl. 938), constando um débito, naquela data de o R$ 280.231,39 (duzentos a oitenta mil, duzentos a trinta a um reais a trinta e nove centavos), em 29/05/2019, sem considerar os valores depositados em Juízo.

Seguidamente, o banco requerido, às fls. 983/987, apresentou petitório com quesitos suplementares ao perito. O requerente, por sua vez, apresentou novos questionamentos na petição de fls. 989/991.

A resposta do perito veio às fls. 997/1000, esclarecendo que caso julgada procedente a tese sustentada pela parte Requerente de que os juros incidentes, a partir de 02/12/2003, devam ser os contratuais e não os praticados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do ES, o saldo devedor do instrumento contratual n° 210.09415.110-2, devido pelo Requerente ao Requerido perfará, em 29/05/2019, data do laudo pericial, o montante de R$ 258.356,12 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos de dezesseis reais e doze centavos).

Acerca da questão da correção de prestações pelo PES/CP e não pelo índice da poupança, o especialista respondeu
as prestações foram, sim, reajustadas pelo banco requerido pelo PES/CP (Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional). Mas como o requerente adimpliu com as prestações junto à instituição financeira requerida até a prestação de número 123, devido ao fato de as prestações terem variado pelo PES/CP, ou seja, em proporção menor que a evolução do saldo devedor (pelo índice das cadernetas de poupança), houve o crescimento da dívida
(fl. 998).

O profissional ainda esclareceu que os cálculos periciais apuraram o débito principal em separado dos demais valores, expurgando a incidência de novos juros e demais eventuais encargos moratórios sobre juros contratuais remuneratórios,
afastando, portanto, eventual possibilidade de anatocismo,
conforme cálculos do Anexo 1 (fls. 1031/1032).

Sobre a questão do requerido sobre se o saldo devedor apurado no valor de R$ 280.231,39, em 29/05/2019, estaria consubstanciado somente de correção monetária, respondeu que não: “a prova pericial apurou o saldo devedor aplicando atualização pela variação da TR (Taxa Referencial), coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança mantidos nas instituições Integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) mais a incidência de juros contratuais, até 25/11/2003, data do vencimento da última prestação antes da data do ajuizamento, ocorrido em 02/12/2003, obtendo o valor de R$ 42.164,1. Finalmente, o valor de R$ R$ 42.164,11 foi atualizado monetariamente com base nos índices praticados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do ES, até a data do laudo pericial.”

Às fls. 1002/1006, o
BANCO BANESTES S/A
apresentou novos questionamentos ao laudo pericial.

Mais uma vez, o
expert
respondeu, na manifestação de fls. 1010/1012, concluindo pela desnecessidade de retificação dos cálculos periciais. O banco, todavia, insistiu nos questionamentos, conforme petitório de fls. 1015/1019.

O requerente, de outro lado, também divergiu do laudo pericial, segundo petitório de fls. 1021/1023, e o perito apresentou uma terceira manifestação complementar, às fls. 1029/1034.

Após novas insatisfações do banco demandado (fls. 1036/1043), bem como da parte autora (fls. 1049/1051), a qual, inclusive, requereu audiência para esclarecimento dos pontos abordados, o douto Juízo
a quo
proferiu a sentença de fls. 1053/1079

Tendo isso em vista, primeiramente, não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do julgado, por suposto cerceamento de defesa. Isso porque o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o qual indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Confira-se a jurisprudência da Corte a esse respeito:

[...]
4 - Não merece retoques a decisão que, à luz de todo o processado, reputa desnecessária a produção das provas requeridas, agindo o Magistrado de acordo com a previsão do art. 370 do CPC. 5 - Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa
. 6 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5006299-74.2021.8.08.0000
, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 27/Apr/2022
)

No caso em tela, houve perícia judicial, com laudo juntado às fls. 928/978, sendo que o perito prestou três esclarecimentos suplementares diante das impugnações de ambas as partes, consoante exposto acima, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Além disso, a sentença não é nula por suposta ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo que a eventual divergência entre a compreensão do magistrado e as pretensão das partes não configura cerceamento de defesa, e tampouco o eventual
error in judicando
se confunde com a ausência de fundamentação.

Veja-se julgado esclarecedor nessa esteira:

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCRO CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
O vício de fundamentação não se confunde com a fundamentação oposta aos interesses da parte, razão pela qual a existência, ou não, de error in judicando, deve examinada no mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007949-49.2015.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Apr/2023)

Ainda,
“a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002641-57.2017.8.08.0004, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 07/Mar/2023)

Quanto ao mérito, embora correta a Sentença objurgada na determinação de ajuste das prestações conforme o Plano de Equivalência Salarial, e
embora o especialista tenha dito, às fls. 930/931, que a prestação devida não foi reajustada pelo Agente Financeiro seguindo os índices de reajuste da Categoria Profissional a qual pertence o autor, mas, em vez disso, pela TR (Taxa Referencial), posteriormente o perito esclareceu que as prestações foram, sim, reajustadas pelo banco requerido pelo PES/CP (Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional). Mas como o requerente adimpliu com as prestações junto à instituição financeira requerida até a prestação de número 123, devido ao fato de as prestações terem variado pelo PES/CP, ou seja, em proporção menor que a evolução do saldo devedor (pelo índice das cadernetas de poupança), houve o crescimento da dívida (fl. 998).

Já sobre a utilização da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, o Juízo
a quo
corretamente entendeu que não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores

à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-94.2010.8.08.0035 APELANTE: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: PAULO ROBERTO SEGATO SIMOES e NÁDIA MARIA COUTINHO SEGATO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONTRATUAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL SFH ANTERIOR À MP 2.170-36/2001 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos contratos imobiliários vinculados ao SFH anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 é vedada a capitalização de juros por meio da Tabela Price em qualquer periodicidade. Precedente do Pleno do TJES.
2. Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos foi taxativa ao afirmar a existência de capitalização de juros na avença firmada entre as partes. O contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado em dezembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a e. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 26 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 035100830039, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Considerando que o contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado entre as partes em setembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001,
forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros.
Neste ponto, correta a Sentença recorrida.

Porém, segundo a perícia, a capitalização dos juros não decorreu da aplicação da Tabela Price, mas da aplicação dos juros devidos ao valor do saldo devedor, o qual aumentou significantemente durante o período hiperinflacionário no Brasil, em proporção muito maior que o reajuste salarial do tomador do empréstimo, de maneira que, após atualizado o saldo devedor, o valor pago mensalmente era, por vezes, insuficiente para perfazer até mesmo os juros da parcela mensal.

Portanto, ao contrário do compreendido pelo magistrado de piso,
o Sistema Francês de Amortização deve ser mantido no caso, desde que os valores devidos pela parte autora sejam recalculados, considerando a invalidade da qualquer capitalização dos juros desde o início, imputando-se o valor pago das prestações (até o seu limite) sobre o valor dos juros simples, sem realizar amortização, e a parcela que restar dos juros não pagos sendo alocada em coluna apartada, sofrendo somente o acréscimo de correção monetária, não sendo somada à base de cálculo dos juros subsequentes, ponto no qual merece reforma a sentença.

Ademais, igualmente merece reforma a sentença na parte em que afastou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção do saldo devedor, estipulando o INPC como índice devido.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificada no âmbito do recurso especial repetitivo nº 969.129/MG e sumulada por meio do enunciado nº 454/STJ, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, mesmo antes da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 83, 450 E 454/STJ.

1. "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação" (Súmula 450/STJ).

2. É permitida a aplicação da TR inclusive aos contratos celebrados antes da edição da Lei 8.177/91, quando está contratualmente prevista a utilização do índice de correção aplicável aos depósitos da caderneta de poupança. Matéria pacificada no âmbito do recurso especial repetitivo nº 969.129/MG e sumulada por meio do enunciado nº 454/STJ.

3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.357.048/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA COM O AGENTE FINANCEIRO OU POR SEGURADORA POR ELE INDICADA. VENDA CASADA CONFIGURADA.

1. Para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico.
[...]

(STJ, REsp n. 969.129/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 15/12/2009.)

Compulsando os autos, verifico que a cláusula 12 do contrato juntado pela própria parte autora (fl. 55v) prevê a atualização mensal do saldo devedor pela aplicação do coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos da poupança mantidos nas Instituições Integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

Finalmente, cabe a readequação da sucumbência na espécie. Da leitura da Petição Inicial, constato que o autor/apelado fez os seguintes pedidos:
(a)
condenar o agente financeiro a adotar obrigatoriamente o PES e refazer todos os seus cálculos com base nisso;
(b)
declarar que na transição do cruzeiro para URV não houve ganho real de salário nem tampouco reajuste salario;
(c)
julgar ilegal a cobrança do CES, determinando a sua devolução ilegal acrescida de juros e correção;
(d)
reconhecer que o valor percentual dos seguros sobre a prestação pura pactuados inicialmente no contrato é o que deve ser seguido até o final do financiamento, condenando o agente financeiro à devolução de todos os valores cobrados a maior;
(e)
declarar que o pagamento da contribuição ao FUNDHAB não era dever do mutuário, condenando o requerido a devolver os valores pagos a maior, devidamente corrigidos;
(f)
determinar a ilegalidade do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price);
(g)
determinar que a partir de março de 1991, o saldo devedor seja corrigido pelo INPC;
(h)
determinar que sejam expurgados os “juros efetivos” e adotados os “juros nominais”;
(i)
determinar que o agente financeiro proceda primeiro à amortização e depois à correção do saldo devedor;
(j)
determinar que no cálculo devedor seja expurgado o anatocismo, determinando-se o seu recálculo sem contar juros sobre juros, fazendo a aplicação dos juros remuneratórios exclusivamente sobre o capital inicial, devidamente corrigido;
(k)
refazer os cálculos do saldo devedor, observando o teto máximo de 10% (dez por cento).

Desse modo, verifico que dos onze pedidos trazidos na demanda, somente em dois deles a parte autora foi exitosa (pedidos ‘a’ e ‘j’), motivo pelo qual as partes devem ser condenadas reciprocamente nas custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 82% (oitenta e dois por cento) em desfavor do autor e 18% (dezoito por cento) em desfavor do réu.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO BANESTES S/A,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença objurgada a fim de
(a)
manter o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) no caso, desde que os valores devidos pela parte autora sejam recalculados desde o início, considerando a invalidade da qualquer capitalização dos juros, imputando-se o valor pago das prestações (até o seu limite) sobre o valor dos juros simples, sem realizar amortização, e a parcela que restar dos juros não pagos sendo alocada em coluna apartada, que sofrerá somente o acréscimo de correção monetária, não somada à base de cálculo dos juros subsequentes;
(b)
manter a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção do saldo devedor; e
(c)

readequar a sucumbência na espécie considerando o autor sucumbente em 82% (oitenta e dois por cento) dos pedidos, e o requerido em 18% (dezoito por cento) deles, proporção a ser considerada nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ANATOCISMO. TAXA REFERENCIA (TR). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do julgado, por suposto cerceamento de defesa. Isso porque o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o qual indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2.
No caso em tela, houve perícia judicial, com laudo juntado às fls. 928/978, sendo que o perito prestou três esclarecimentos suplementares diante das impugnações de ambas as partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3.
A sentença não é nula por suposta ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo que a eventual divergência entre a compreensão do magistrado e os pretensão das partes não configura cerceamento de defesa, e tampouco o eventual
error in judicando
se confunde com a ausência de fundamentação.

4.
Ainda, a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. Precedente.

5.
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores

à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

6.
Considerando que o contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado entre as partes em setembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. Neste ponto, correta a Sentença recorrida. Porém, segundo a perícia, a capitalização dos juros não decorreu da aplicação da Tabela Price, mas da aplicação dos juros devidos ao valor do saldo devedor, o qual aumentou significantemente durante o período hiperinflacionário no Brasil, em proporção muito maior que o reajuste salarial do tomador do empréstimo, de maneira que, após atualizado o saldo devedor, o valor pago mensalmente era, por vezes, insuficiente para perfazer até mesmo os juros da parcela mensal. Portanto,
o Sistema Francês de Amortização deve ser mantido no caso, desde que os valores devidos pela parte autora sejam recalculados, considerando a invalidade da qualquer capitalização dos juros desde o início, imputando-se o valor pago das prestações (até o seu limite) sobre o valor dos juros simples, sem realizar amortização, e a parcela que restar dos juros não pagos sendo alocada em coluna apartada, sofrendo somente o acréscimo de correção monetária, não sendo somada à base de cálculo dos juros subsequentes, ponto no qual merece reforma a sentença.

7.
Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificada no âmbito do recurso especial repetitivo nº 969.129/MG e sumulada por meio do enunciado nº 454/STJ, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, mesmo antes da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.